Tribunal: CARF
Processo: 11543.002066/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.002066/2007-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.888 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
WALTER AGUIAR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
IRRF. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL PELA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO.
É permitido ao contribuinte pessoa física responsável pela fonte pagadora
deduzir o IRRF em sua DAA, desde que comprove o efetivo recolhimento dos
valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$
5.228,33, e manter a infração de omissão de rendimentos, no valor de R$ 1.057,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002066/2007-06
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002066/2007-06

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
1.057,00, da fonte pagadora, Brasilprev Seguros e Previdência SA, por não atendimento à
intimação;
- compensação indevida do imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor
de R$ 8.251,78, fonte pagadora Primeira Igreja Batista de Jacareipe, por não atendimento à
intimação.
O contribuinte, em sede de impugnação, não apresenta quaisquer documentos.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do
acórdão 13-28.761 da 2a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 49 e segs.):
“(...)
No que diz respeito à omissão de rendimentos auferidos da BRASILPREV no
valor de R$ 1.057,00, a DIRF de fl. 22 serviu para confirmar o valor de rendimentos
apurado pela fiscalização.
Sendo assim, como o contribuinte deixou de oferecer tais rendimentos à
tributação e não tendo sido juntado aos autos nenhum elemento de prova com o
objetivo de rechaçar a infração tributária apontada pelo Fisco, fica mantida a omissão
de rendimentos relacionada no auto de infração ora analisado.
Em relação à glosa de IRRF no valor de R$ 8.251,78, mais uma vez o
contribuinte furtou-se de apresentar qualquer comprovante a seu favor.
Além disso, cabe ressaltar que o autuado consta nos Sistemas Informatizados da
Receita Federal como sendo o responsável pela Primeira Igreja Batista em Jacaraipe,
como pode ser observado à fl. 23. Vale repisar que o imposto glosado refere-se
justamente à supracitada pessoa jurídica.
Continuando, é imperativo esclarecer que nos casos de imposto retido na fonte
onde o seu beneficiário encontra-se também na condição de responsável pela pessoa
jurídica que teria praticado a retenção do imposto, não basta a simples apresentação de
uma DIRF para que o valor retido seja aproveitado no cálculo do imposto de renda
sujeito ao ajuste anual, sendo imprescindível que o favorecido junte aos autos a prova
de que o imposto supostamente retido tenha sido efetivamente recolhido aos Cofres
Públicos por meio do DARF apropriado.
Desse modo, não obstante a existência da DIRF de fl. 08, na ausência de
comprovação do efetivo recolhimento do hipotético imposto retido, deve permanecer a
glosa de imposto de renda no valor de R$ 8.251,78.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 61 e segs. por
meio do qual junta ao processo os DARF de recolhimento do IRRF e comprovante de
rendimentos emitido pela Brasilprev.
É o relatório.
Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002066/2007-06

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dedução do IRRF
Quanto à comprovação do IRRF deduzido do imposto devido na declaração, a
DRJ justificou a manutenção da glosa das deduções sob a alegação de que, por ser o contribuinte
o responsável pela fonte pagadora que efetuou as retenções, seria necessária também a
comprovação dos efetivos recolhimentos.
Para tal, em sede de recurso voluntário, o recorrente juntou os DARF que
comprovam os recolhimentos do imposto (fls. 63 a 77) para os períodos de apuração e nos
valores abaixo:
período
IRRF (R$)
período
IRRF (R$)
Jan/2004
642,61
Mai/2004
642,61
Fev/2004
642,61
Jun/2004
671,76
Mar/2004
642,61
Ago/2004
671,76
Abr/2004
642,61
Nov/2004
671,76

TOTAL
5.228,33

Entendo então que deve ser restabelecida a dedução do IRRF, no valor de R$
5.228,33.

Omissão de rendimentos recebidos de PJ
Quanto à omissão dos rendimentos tributáveis recebidos da Brasilprev, o
documento juntado pelo recorrente, qual seja, o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, fls. 79 a 83, só faz ratificar o lançamento, ao informar o valor de R$ 1.057,00 como
pagos ao contribuinte a título de rendimentos de resgates e benefícios.
Entendo então que deve ser mantida a infração de omissão der rendimentos, no
valor de R$ 1.057,00, conforme corretamente lançada pelo Fisco.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de
R$ 5.228,33, e manter a infração de omissão der rendimentos, no valor de R$ 1.057,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002066/2007-06

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital